Tribunal: TJMT
Processo: 1033438-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033438-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO BORRALHO SILVA - CPF: 014.656.361-10 (RECORRENTE), BRENO EDUARDO CAMILO DA SILVA - CPF: 009.345.071-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033438-14.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Paulo Roberto Borralho Silva

Recorrido(s):

Telefonica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO

TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VINCULAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO À EMPRESA DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU LESÃO A PERSONALIDADE DA RECLAMANTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A comprovação de cobrança de produtos e serviços não contratados, superiores ao valor do contrato, enseja e readequação das faturas, caracterizando a falha na prestação de serviços, contudo, não havendo prova de vinculação à alegada empresa do reclamante, diante da ausência de demonstração efetiva dos prejuízos alegado, tal fato, não acarreta dano moral, diante de ausência de demonstrativo de dano a personalidade da Reclamante e ausência inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Ainda que reitere em suas razões recursais que possuía o referido número a aproximadamente dois anos, e este estava vinculado a empresa do autor, não há comprovação das alegações no processo, nem mesmo protocolos da tentativa de solução administrativa.

3. Em que pese a incontroversa falha na prestação de serviços, visto que o reclamante comprova que a reclamada cobrou além do contratado, não há provas de maiores danos.

4. Vejamos o trecho da sentença o qual utilizo como fundamento “
incontroverso a contratação dos serviços “VIVO FIBRA 50MBPS + VIVO FIXO ILIMITADO LOCAL” e que há inadimplência no contrato. Em que pese as alegações da Reclamada, tenho que ela não cumpriu com o ônus da impugnação específica previsto no artigo 341 do CPC, já que não refutou todos os fatos alegados pela parte Autora na petição inicial. Salienta-se que incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A Reclamada também deixou de trazer aos autos provas que demonstrem que o serviço de telefonia foi prestado de forma eficiente, sem qualquer tipo de falha, uma vez que o plano trata de ligações locais ILIMITADAS. Dessa forma, tenho que houve falha na prestação dos serviços, na medida em que a parte Autora não poderia ser cobrada pelas ligações locais ainda de que de outras operadoras. É possível observar (ids. 127466998, 127466999, 127467000) que apenas eventuais chamadas a cobrar eram cobradas, não fazendo parte das cobranças as ligações feitas pelo autor, situação essa modificada a partir de abril/2022. Assim, as faturas relacionadas aos vencimentos em abr, mai, jun e jul/2022 devem ser retificadas para o valor de R$ 146,63 (conforme valor base original - id. 127467003) e eventuais valores restituídos à parte autora.
”

4. Se a consumidora não comprova que sofreu outros transtornos, aliado ao fato de que o cancelamento da linha se deu em 09/2022 por inadimplemento, e a interposição da ação foi apenas em 05/06/2023, e sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou provas de que foi maltratada pelos prepostos da recorrida, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral, ou ainda “urgência na reativação da linha” pelo transcurso temporal verificado.

4. Pois, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) obrigar a Reclamada a cumprir com a oferta do pacote contratado para o valor base de R$ 146,63, nos meses de abr, mai, jun e jul/2022 (ids. 127467005, 127467008, 127467010 e 127467013); b) determinar que a requerida credite ou compense esses valores ao requerente nas faturas subsequentes, caso o contrato ainda esteja ativado; b.1) caso tenha ocorrido o termo contratual, estes valores deverão ser depositados em juízo para posterior levantamento da parte autora; e c) indeferir os pedidos de danos morais e demais pedidos. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024